Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CABIMENTO. PAGAMENTO DE DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA. RECURSOS PROVENIENTES DA CONTA BANCÁRIA PESSOAL DO SÓCIO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 134 do Código de Processo Civil, [o] incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior).
2.1. A confusão patrimonial, consoante o artigo 50, § 2o, inciso II, do Código Civil, caracteriza-se pela ausência de separação de fato entre os patrimônios decorrente da transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante.
2.2. Constatado que a sócia da empesa executada firmou acordo com outros credores, oportunidade em que pagou, com recursos próprios, dívidas da sociedade empresária, é de considerar evidenciada a confusão patrimonial.
3. A dissolução irregular da empresa individual, com alteração do endereço, sem a quitação das obrigações pendentes ou a existência de bens para saldá-las, configura desvio de finalidade, com potencial de lesar credores.
4. Constatado, no caso concreto, o abuso da personalidade jurídica, decorrente do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, tem-se por cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.